Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão analisando seja a relevância da causa em discussão, seja a necessidade de adequação do valor para retribuir o trabalho realizado pela Procuradoria de Justiça, função essencial à justiça, arbitrou honorários de forma equitativa.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.